Tribunal: TJMT
Processo: 0001207-40.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001207-40.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA - CPF: 975.104.671-87 (EMBARGADO), ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO GOMES - CPF: 917.099.031-04 (ADVOGADO), LUCIO FLAVIO SANTANA - CPF: 272.115.578-42 (EMBARGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001207-40.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA, LUCIO FLAVIO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
CAUTELAR INOMINADA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a obscuridade alegada, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001207-40.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA, LUCIO FLAVIO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

A embargante aponta obscuridade no aresto porque não teria sido apreciada a alegação de perda de objeto da Ação em virtude do cumprimento da determinação contida na liminar.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001207-40.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA, LUCIO FLAVIO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta obscuridade no aresto porque não teria sido apreciada a alegação de perda de objeto da Ação em virtude do cumprimento da determinação contida na liminar.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos apresentados foram detidamente analisados, e especificamente sobre a questão ora colocada ficou assim consignado:

“A apelante alega que no momento da concessão de liminar foi antecipada a resolução definitiva da lide e por isso impunha-se a improcedência da cautelar.

Porém, contra o deferimento da liminar foi interposto Agravo de Instrumento, que obteve o seguinte desfecho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA – CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR DEFERIDA - ART. 798 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O descumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 526 do CPC deve ser arguido e comprovado, pois a mera alegação não é capaz de ensejar a inadmissibilidade recursal.

Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora exigidos pelo art. 798 do CPC, é cabível o deferimento de medida liminar determinando o imediato reparo de todos os defeitos e falhas apontados em construção de imóvel residencial.”

A parte não recorreu, e o trânsito em julgado deu-se em 11/11/2014. Portanto, qualquer questionamento a respeito do teor da liminar está precluso.”

Desse modo, como foi imprescindível a propositura da Cautelar para que a embargante atendesse à obrigação imposta, e uma vez que o objeto da Ação foi questionado, ou seja, não houve cumprimento voluntário, mas sim compulsório, não ocorreu o vício arguido.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020